Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009027-70.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE ALMEIDA
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE IDENTIDADE SEXUAL – INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO DE TRANSEXUALIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009027-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GIULLIE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 131.129.234-99 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 027.887.921-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE IDENTIDADE SEXUAL – INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO DE TRANSEXUALIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente
, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009027-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização no 1042527-38.2023.8.11.0041, ajuizada por
CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE ALMEIDA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a parte requerida agravante “
autorize e custeie integralmente, em clínica credenciada ou não, capaz de atender às exigências médicas necessárias para o caso da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários à redesignação sexual pela técnica jejuno, conforme laudo médico (Id. 133881059), dos quais compreendem: 1) Cirurgia de reconstrução genital; 2) Cirurgia de reconstrução craniana e craniofacial; 3) Cirurgia de rinoplastia reparatória, em favor da parte autora, cooperada registrada no número 0.056.001231500216-5. Isso sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Sustenta que “
à Agravada, não demonstra a urgência imediata capaz de justificar o perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo que justifique tutela antecipada
” (sic).

Defende que “
para a caracterização da urgência/emergência, indubitável a necessidade de relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, nos termos do Enunciado 51 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
” (sic).

Destaca que “
tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Expõe a diferença entre as cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas, alegando a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de verificar a urgência no presente caso.

Pontua quanto a legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, devido à ausência de previsão no Rol de procedimentos da ANS.

Ressalta que “
o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor
” (sic).

Assevera que “
é óbvia a licitude e legalidade das cláusulas que preveem a exclusão de cobertura de tratamentos sem previsão no rol da ANS, já que estão amparadas nas disposições ínsitas da Lei n. 9.656/1998, conforme demonstrado alhures, de modo que não é crível compelir as operadoras de planos de saúde a fornecerem cobertura assistencial expressamente excluída da álea contratual
” (sic).

Diante desse cenário, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento. Subsidiariamente, requer a prestação de caução idônea condizente com o valor de todo o procedimento requestado (Id. 208801661).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 15/04/2024, conforme Id. 210609176.

Contraminuta ofertada no Id. 214732658, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 209132693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada por
CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE ALMEIDA
, determinando-se que o plano de saúde “
autorize e custeie integralmente, em clínica credenciada ou não, capaz de atender às exigências médicas necessárias para o caso da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários à redesignação sexual pela técnica jejuno, conforme laudo médico (Id. 133881059), dos quais compreendem: 1) Cirurgia de reconstrução genital; 2) Cirurgia de reconstrução craniana e craniofacial; 3) Cirurgia de rinoplastia reparatória, em favor da parte autora, cooperada registrada no número 0.056.001231500216-5. Isso sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
” (sic).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que a cobertura de tratamento pretendido pela agravada não é indispensável à manutenção da vida da paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritas na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No caso
sub judice
, não se desconhece o entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Nesse sentido, a própria ANS elaborou o Parecer Técnico no. 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 firmando o entendimento de que "
procedimentos como MASTECTOMIA; HISTERECTOMIA; OOFORECTOMIA OU OOFOROPLASTIA; TIROPLASTIA, dentre outros, que constam listados no rol sem Diretriz de Utilização e não possuem qualquer restrição de cobertura expressa no nome do procedimento, nos termos do Art. 6o, § 1o, inciso I, da RN no 465/2021, serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente,
ainda que no âmbito do processo transexualizador

(...)
” (destaquei).

E como bem destacado no parecer técnico ora citado: “
(...) considerando o disposto no artigo 10, da Lei 9656/98 e no artigo 17, parágrafo único, inciso I, da RN n.o 465/2021, bem como as regras definidas pelo CFM
para a realização procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero, caberá ao médico assistente responsável pela indicação do procedimento a verificação do cumprimento desses pré-requisitos como parte do regular exercício ético de suas atividades profissionais
” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravada, foi diagnostica com Transtorno de Identidade Sexual (F-64). Em vista disso, o laudo médico subscrito por diversos especialistas que assistem a paciente, indicou com
urgência
o procedimento cirúrgico recusado pelo plano recorrente, destacando que “
(...) conforme a resolução 2.265/2019 do CFM, a paciente transexual possui indicação de cirurgia reconstrutiva pelo fato de ser portadora de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência automutilação e autoextermínio
” (sic).

Além disso, consignaram que “
(...) em virtude da condição de a paciente ser uma mulher transexual e necessitar dar continuidade no processo transexualizador com urgência, devido aos fatores psíquicos que estão correlacionados ao caso, os referidos procedimentos cirúrgicos se fazem necessário com urgência, haja vista o quadro psiquiátrico grave da paciente, que, caso não venha a ter os procedimentos atendidos, corre risco vida
” (Id. 133881059 dos autos de origem).

Assim, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora, de modo que deve ser fornecido todos procedimentos solicitados pelos médicos assistentes, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Deste modo, a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento terapêutico é suficiente a balizar o fornecimento do tratamento médico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo do procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Logo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça recentemente assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE4R C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. MULHER TRANSEXUAL. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. RECONHECIMENTO PELO CFM E INCORPORAÇÃO AO SUS. ALEGAÇÃO DE CARÁTER EXPERIMENTAL E FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA.
PROCEDIMENTOS LISTADOS NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 25/08/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2023 e concluso ao gabinete em 26/09/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional;
(ii) a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses, em mulher transexual;
(iii) a ocorrência de dano moral; e (iv) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação por dano moral.3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. Os procedimentos de afirmação de gênero do masculino para o feminino são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e foram também incorporados ao SUS, com indicação para o processo transexualizador, constando, inclusive, na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS, vinculados ao CID 10 F640 - transexualismo (atual CID 11 HA60 - incongruência de gênero), não se tratando, pois, de procedimentos experimentais.
5. No processo transexualizador, a cirurgia plástica mamária reconstrutiva bilateral incluindo prótese mamária de silicone é procedimento que, muito antes de melhorar a aparência,
visa à afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral do ser humano, enquanto medida de prevenção ao adoecimento decorrente do sofrimento causado pela incongruência de gênero, pelo preconceito e pelo estigma social vivido por quem experiencia a inadequação de um corpo masculino à sua identidade feminina.
6. Tratando-se de procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, que não se enquadram nas exceções do art. 10 da Lei 9.656/1998, que são reconhecidos pelo CFM e foram incorporados ao SUS para a mesma indicação clínica (CID 10 F640 - transexualismo, atual CID 11 HA60 - incongruência de gênero), e que estão listados no rol da ANS sem diretrizes de utilização, encontram-se satisfeitos os pressupostos que impõem à operadora do plano de saúde a obrigação de sua cobertura, conforme preconizado no projeto terapêutico singular norteado por protocolos e diretrizes vigentes para o processo transexualizador.7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento médico-hospitalar, enseja compensação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, como afirmado pelo Tribunal de origem, na hipótese.8. Sobre a análise do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de compensação do dano moral, esta Corte somente afasta a incidência da súmula 7/STJ quando se mostrar irrisório ou abusivo, o que não se configura no particular.9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.”
(STJ - REsp: 2097812 MG 2023/0339608-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
PLANO

DE SAÚDE - CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL - TRANSGENITALIZAÇÃO - PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - ROL TAXATIVO
- ART. 300 - REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA DECISÃO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - No julgamento dos embargos de divergência (EREsp no 1.886.929/SP), o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo - Preenchidos os requisitos para a autorização da cirurgia prevista no Rol da ANS, imperiosa a sua realização pelo plano de saúde.
” (TJ-MG - AI: 10000222624280001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. PACIENTE TRANSEXUAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AFIRMAÇÃO DE GÊNERO CONSISTENTE EM MAMOPLASTIA COM IMPLANTES DE SILICONE. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ. 1- A tutela provisória, prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, busca evitar a ocorrência de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, ou ainda a demora injustificável à fruição do direito pretendido, condicionado à existência dos requisitos presentes na legislação; 2
- A farta documentação que instrui a inicial, da qual se destacam os laudos médicos produzidos, bem como a obtenção de provimento jurisdicional que autorizou a sua redesignação para o seu atual nome social e a retificação de gênero, demonstra que a autora/agravada não se identifica com o sexo de seu nascimento;
3- Da mesma forma, os laudos acostados indicam a realização de cirurgias de transgenitalização/redesignação do sexo masculino para o feminino, dentre as quais se enquadra a mamoplastia pleiteada, à luz do disposto na Resolução CFM No 2.265/19; 4- Deve-se, ademais, destacar o Parecer Técnico elaborado pela ANS, No 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, segundo o qual "os beneficiários transgênero ou com incongruência de gênero, com diagnóstico de transtornos da identidade sexual (CID10 F.64) terão assegurada a cobertura de alguns dos procedimentos que se encontram listados no rol vigente e não possuem diretriz de utilização, uma vez indicados pelo seu médico assistente", ainda que o processo transexualizador ou de afirmação de gênero não esteja listado na RN n.o 465/2021; 5- Desta feita, considerando que a intervenção pleiteada possui previsão na Resolução expedida pelo CFM que trata do tema (2.265/19) e que existe indicação técnica expedida pela ANS para a cobertura de procedimentos de redesignação sexual, desde que previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RN 465/21), a controvérsia posta em juízo se limita, em verdade, à possibilidade de se impor ao Plano de Saúde a cobertura de procedimento não incluso no aludido rol, uma vez que a cirurgia pleiteada tem a sua previsão vinculada a eventos distintos do vivenciado pela agravada; 6- Neste ponto, malgrado não se desconheça o julgamento realizado pelo STJ, no âmbito dos EREsp no 1886929/SP e no 1886929/SP, estabelecendo a taxatividade, ainda que mitigada, para o aludido Rol, entende esta relatoria que o acórdão dele decorrente, apesar de recente, já se encontra superado (overruling) em razão do advento da Lei 14.454/22, que, ao acrescentar o parágrafo doze no art. 10 da Lei 9.656/98, definiu a relação de procedimentos em tela como referência básica de cobertura, sendo impositiva a autorização de procedimentos descritos pelo profissional assistente, ainda que fora do rol, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento "à luz das ciências da saúde"; 7- Desta feita, o caso é de autorização do procedimento, tendo em vista o reconhecimento de sua eficácia definido em Portaria exarada pelo Conselho Federal de Medicina; 8- Salientamos, ademais, a inexistência de tratamento cirúrgico alternativo eficaz para o procedimento de afirmação de gênero do masculino para o feminino pretendido pela autora e indicada pelo Conselho Federal de Medicina e a ausência de negativa expressa de incorporação do procedimento em sua relação de cobertura - ao revés, a intervenção em questão é coberta, porém em eventos específicos - de modo que, mesmo em se considerando a aplicabilidade do precedente superado, o caso é de reconhecimento da probabilidade do direito da parte agravada; 9- Risco de dano decorrente da imposição de sofrimento demasiado à autora que não se identifica com o sexo de seu nascimento, com clara influência em sua saúde mental, conforme bem destacado em sua contraminuta recursal; 10- A multa cominatória é meio legítimo de se garantir efetividade às decisões judiciais, sendo o valor arbitrado pelo juízo a quo, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, proporcional em uma primeira análise. Salientamos, ademais, a possibilidade futura de redução ou exclusão da penalidade, em função da conduta colaborativa da ora agravante. A mera informação quanto à possibilidade de aplicação futura de sanção criminal não corresponde a provimento jurisdicional passível de impugnação pela via recursal; 11- Decisão mantida. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo deferido.
” (TJ-RJ - AI: 00506801820228190000 202200269690, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/12/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

Reforço que,
como bem-posto na decisão agravada, “
A decisão do E.
STJ acima é assertiva ao afirmar que os procedimentos de afirmação de gênero do masculino para o feminino não são meramente experimentais, ou sequer possuem finalidade estética, já que visam à afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral do ser humano
. Logo, não pode ser alegado para impedimento de seu custeio o art. 10 da Lei no 9.656/1998
” (Id.

144155573 – Autos de origem).

Por fim, quanto a determinação da recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tem-se ser a mesma uma faculdade atribuída ao Magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”
(N.U 1012882-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024